Tribunal: STF
Processo: RE 234386
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICMS incidente sobre
mercadoria importada. 3. Momento da ocorrência do fato gerador. 4.
Constituição Federal, art. 155, § 2º, inciso IX, letra a. 5. O
Plenário do STF, no julgamento do RE 193.817 - RJ, a 23.10.1996, por
maioria de votos, firmou orientação segundo a qual, em se cuidando
de mercadoria importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a
entrada no estabelecimento do importador, mas, sim, quando do
recebimento da mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço
aduaneiro. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.